Tribunal: TJMT
Processo: 1023697-68.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023697-68.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS JUNIOR SOARES - CPF: 702.903.581-08 (APELANTE), ARITANA INDIGENA DO BRASIL - CPF: 815.109.001-44 (ADVOGADO), MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CIDADÃO PRESO E PROCESSADO CRIMINALMENTE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A DETENÇÃO DO RÉU FOI EFETUADA FORA DOS LIMITES LEGAIS – PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE –
DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECHAÇADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente, ficando o ofendido encarregado de
demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre o ato tido como ilícito e o dano suportado.

2. A decretação da prisão, quando obediente aos pressupostos que a autorizam, não se confunde com o erro judiciário a que alude o inciso LXXV do art. 5o da Constituição da Federal, mesmo que o réu, ao final do processo, venha a ser absolvido, tenha sua sentença condenatória reformada na instância superior ou fique preso cautelarmente por tempo superior à sua condenação.

3. Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Carlos Junior Soares
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos vertidos na peça inicial,
e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante, inconformado com o
decisum
, argumenta que sofreu dano moral e material por responder a processo criminal no qual lhe foi imputado o crime tipificado no art. 121 do Código Penal, especialmente por ter sido decretada contra si prisão preventiva, sem provas robustas e concretas da prática delitiva, a qual perdurou por quase dois anos.

Sobre esse ponto, assevera, em breve síntese, que foi preso no dia 19/12/2013, enquanto exercia suas atividades laborais, pela suposta pratica do crime de homicídio, conforme demonstra processo criminal no 161-13.2014.811.0042, permanecendo encarcerado até 09/12/2015, período no qual vivenciou, na prisão, diversas humilhações.

Narra que, durante o processo criminal, apresentou reiterados pedidos de liberdade provisória, além da impetração da habeas corpus, tendo sido, no entanto, todos os pleitos indeferidos, com a manutenção da sua prisão.

Aduz que o Estado de Mato Grosso
“agiu com imprudência e negligência ao não analisar o processo criminal de uma forma correta e justa, pois assim não deixaria o Apelante/trabalhador preso e exposto a risco a vida e a saúde, retirando-lhe a dignidade, e levando o mesmo à humilhação e constrangimento.”

Sustenta, também, a ocorrência de dano material, uma vez que, durante todo o tempo de prisão, permaneceu sem receber salário, o que causou o padecimento de sua família, que dependia da sua renda para o sustenta da casa.

Enfatiza que foi mantido preso indevidamente por quase 700 (setecentos) dias, tendo sido ultrapassados todos os prazos processuais para o seu julgamento, o que configura uma injustiça, já que, ao final, fora reconhecida sua inocência, conforme comprova sentença de absolvição.

Ao final, o apelante prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Com arrimo em tais considerações, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado, condenando-o na obrigação de indenizar os danos morais e materiais sofridos pelo apelante.

Em
contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso rechaça integralmente

as razões postas (Id. 83895593).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 84211488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de apelação cível interposto por
Carlos Junior Soares
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido vertido na peça inicial,
e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Segundo consta, no âmbito dos autos de ação penal no
161-13.2014.811.0042
,
Carlos Junior Soares
, juntamente com a pessoa de
Natanael Costa Moraes
, foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, como incurso na prática dos delitos descritos nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, e 244-B da Lei no 8.069/1990, em concurso de agentes.

De acordo com a denúncia oferecida pelo órgão acusatório,
Carlos Junior Soares
e o codenunciado
Natanael Costa Moraes
, previamente ajustados com o adolescente
Rafael Pedro Brito Barbosa da Silva
, em divisão de tarefas, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa, ceifaram a vida da vítima
Marcos Vinicius da Costa Silva
.

Ocorre que, após regular tramitação da ação penal, o Colendo Conselho de Sentença decidiu pela improcedência da acusação, absolvendo
Carlos Junior Soares

e o outro coacusado, com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tendo os jurados votados
pelo não reconhecimento de que o acusado tenha concorrido para o crime de homicídio, tendo sido, ainda, afastada a materialidade do crime de corrupção de menores (Id. 83895522).

Com base no resultado da ação penal, o apelante propôs a ação ordinária de indenização, objetivando a reparação por danos morais e materiais, aduzindo os motivos já pontuados no relatório.

O magistrado
a quo
, contudo, julgou improcedente a pretensão do autor,
tendo argumentado o que segue:

“No caso em exame, não se trata de erro judiciário, mas de ato estatal acobertado pelo exercício regular do direito de investigar e cumprir com o dever legar de apurar crimes e impor medidas cautelares, se preciso, até o desfecho da ação penal.

É fato incontroverso que o autor foi submetido efetivamente à prisão preventiva. No entanto, a absolvição na esfera criminal não enseja a automática condenação do ente estatal.

Assim, não se verifica abuso de poder estatal ao proceder com a investigação e aplicação de medidas cautelares (prisão preventiva), pois investigar e submeter pessoas ao banco dos réus é dever legal do Estado, não sendo a absolvição suficiente para impor o dever de indenizar.

A decretação da prisão preventiva foi fundamentada e justificada em elementos concretos para impor o autor à segregação cautelar. Portanto, não há erro da Administração Pública a justificar o pedido indenizatório, seja moral, seja material, em face do Estado.

Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Carlos Junior Soares em face do Estado de Mato Grosso.”
(Id. 83895588).

Contra a referida sentença o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma do
decisum
.

O apelo, porém, não comporta provimento.

Conforme é sabido, estabelece o art. 37, § 6o, da Constituição Federal que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

Daí decorre o ensino de que a responsabilidade do Estado por ato comissivo é objetiva (teoria do risco administrativo) e sua aferição dispensa perquirir sobre a ocorrência ou não de culpa da Administração Pública e/ou seus agentes.

Por outro lado, o simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

Sobre o ponto, comenta
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo
(
in
Direito Administrativo Descomplicado, 28a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 946):

“(...)
não significa a teoria do risco administrativo que o Estado, inexoravelmente, tenha a obrigação de indenizar o terceiro que sofra danos causados por atividades administrativas. Ela apenas dispensa a vítima da necessidade de comprovar a culpa estatal
.”

De igual modo, ao tecer comentários sobre o dispositivo constitucional retromencionado,
Hely Lopes Meirelles
leciona:

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização". (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18a ed. p. 555).

Nessa ótica, mesmo na hipótese de comprovado prejuízo a terceiro por ato ou fato administrativo, acaso provado a ocorrência de alguma excludente, a administração estará isenta da responsabilidade em comento.

Não obstante a imputação objetiva da responsabilidade, não fica a parte autora eximida de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre esse ato e o dano suportado o que, na hipótese dos autos, não restou devidamente evidenciado.

Isso porque não houve erro judiciário que implicasse no ressarcimento de danos supostamente suportados pelo apelante, na medida em que a persecução criminal observou estritamente as disposições legais e constitucionais, não podendo o Estado ser responsabilizado pelo exercício do poder punitivo, mesmo em caso de posterior absolvição do recorrente do crime imputado pelo órgão acusatório.

Ademais, a jurisprudência assente é exatamente nesse sentido, senão vejamos o seguinte julgado da relatoria do ilustre Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira
,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOR QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE ROUBO – ABSOLVIÇÃO PELO JUIZO SINGULAR– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INCERTEZA QUANTO A PARTICIPAÇÃO DA PARTE NOS CRIMES - DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ILEGALIDADE– INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO –PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE
–DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 1. A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença. 2.
Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte
. 3. A decretação da custódia preventiva quando comprovados os elementos legais satisfatórios para a sua decretação, mostra-se legítima.”
(N.U 1002556-73.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 17/06/2020) [Destaquei].

De se notar que as prisões processuais penais têm caráter cautelar. Não são dadas sob cognição exauriente, ainda que as consequências do ato reclamem indicativos eloquentes da necessidade. Não vaticinam, pois, certeza de culpa.

Não fosse assim, qualquer réu preso que viesse a ser absolvido teria automático direito à reparação por danos morais, o que não se pode admitir. O juízo de valor sobre a possível abusividade de prisões temporária ou preventiva deve se reportar ao momento da decretação, apurando-se naquele instante se a medida era adequada. A posterior revelação de inocência não serve para propiciar uma crítica retrospectiva à má conduta estatal.

A propósito, colha-se julgado de relatoria da Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
CIDADÃO PROCESSADO CRIMINALMENTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ERRO JUDICIÁRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
O simples fato de o cidadão ser processado criminalmente e, posteriormente, ser absolvido por ausência de provas, não caracteriza erro judiciário a ensejar a indenização por danos morais, mormente quando presentes indícios de autoria e materialidade
. 4.
O Estado só será responsabilizado se ficar comprovado o erro judicial, o abuso de autoridade, a ilegalidade do ato, hipóteses não demonstradas in casu, sendo insuficiente a condenação decorrente da absolvição por falta de prova
(ART. 5o, LXXV, CF)
.”
(N.U 0000941-38.2011.8.11.0080, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Jul. 25/02/2019, DJE 01/03/2019) [Destaquei].

Ressalte-se que a absolvição do réu como se deu não é sinônimo de erro judicial, devendo ser caracterizado o abuso de autoridade, a efetiva ilegalidade do ato, o que não se vislumbra na espécie.

Similar compreensão se observa na jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça:

“
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS
. 1.
O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas
. 2. Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade
.”
(AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014) [Destaquei].

É certo que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXV, impõe ao Estado a obrigação de indenizar o condenado por erro judiciário ou quem permanecer preso além do tempo fixado na sentença. Todavia, desta garantia constitucional, decorre a condição de que o dano indenizável deve decorrer de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis.

Com efeito, o entendimento da doutrina e da jurisprudência é de que a comunicação de suspeita de delito à autoridade policial e propositura de ação penal constituem
exercício regular de um direito
, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta a presença de um dos pressupostos da responsabilização civil, qual seja, do ato ilícito.

Nestes casos, somente é possível responsabilizar a parte se ficar devidamente comprovado que o indivíduo/Estado agiu com má-fé, com intenção de prejudicar a vítima, ou que a denúncia tenha sido manifestadamente infundada e irresponsável.

Quanto a isso, ensina
Sérgio Cavalieri Filho
(Programa de responsabilidade civil. 7. ed. – São Paulo: Atlas, 2007):

“
Repetem-se com muita frequência ações de indenização por dano moral movidas por pessoas que, processadas penalmente, tiveram o inquérito arquivado ou foram absolvidas pela Justiça Criminal por falta de provas. Nessa questão tenho me posicionado, com base na melhor doutrina e correta jurisprudência, no sentido de só ser possível responsabilizar civilmente o informante de um crime à autoridade policial se tiver agido com dolo, má-fé, propósito de prejudicar, ou ainda se a comunicação for absolutamente infundada, leviana e irresponsável. (...) Consequentemente, a simples absolvição criminal por insuficiência de prova não gera, por si só, nenhum dever de indenizar para aquele que levou o fato delituoso ao conhecimento da polícia. Nessa questão não se aplica a teoria do risco, sendo preciso, se não dolo ou má-fé, pelo menos culpa provada, que se revela pela leviana comunicação à autoridade policial de fato inexistente
.”

No caso, conforme a sentença recorrida, à época do inquérito policial que ensejou a ação penal no 161-13.2014.811.0042, o apelante havia sido indicado por testemunhas como sendo um dos autores do crime de homicídio perpetrado em face da vítima Marcos Vinicius Costa da Silva, acarretando, por consequência, todo o desencadeamento dos atos posteriores realizados pela Polícia Judiciária Civil e pelo Poder Judiciário.

Por outro lado,
não consta do conjunto probatório quaisquer elementos que demonstrem que os atos praticados no inquérito policial, assim como os atos praticados durante a instrução processual, foram realizados sem o respaldo na lei.

A posterior absolvição ocorreu após cognição exauriente do processo criminal, inexistindo comprovação de dolo ou fraude na atuação tanto do promotor de justiça, quanto do juiz no curso do processo criminal, tampouco o apelante demonstrou que foram proferidas decisões ilegais, contrárias à lei, com nítido propósito de prejudicá-lo.

Definitivamente, não tendo o apelante demonstrado que todo o processo criminal foi desenvolvido pelo Estado apenas como meio de prejudicá-lo com os danos narrados na peça de ingresso, o dever indenizatório não se sustenta, não havendo motivo para que seja responsabilizado o ente estatal.

À luz de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021